Tribunal: TJDFT
Processo: 0742384-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0742384-33.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: LEONARDO FERREIRA DE SOUZA PACIENTE: CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS BASTOS Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS BASTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que decretou sua prisão temporária por 30 (trinta) dias, em inquérito policial que apura suposta prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006. O paciente foi preso temporariamente em 27/12/2021. Sustenta o impetrante, em síntese, que não cabe a prisão temporária. Acrescenta que, na residência, foi encontrada apenas “uma porção de maconha acondicionada em plástico transparente”, o que não revela sinais de tráfico de drogas. Defende a inexistência de autoria e materialidade. Sustenta ainda ter sido negado à defesa “acesso às provas já documentadas no Inquérito Policial, assim como nos autos do processo que tramita perante a autoridade coatora, qual seja, 3a Vara de Entorpecentes do DF”. Pretende, assim, a revogação da prisão temporária (ID 3175957). O pedido liminar foi denegado (ID 31761414). Foram requeridas informações ao Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que as prestou, conforme ID 31889754. A douta Procuradoria de Justiça ressaltou que foi viabilizado o acesso da defesa aos autos no 0712082-18.2021.8.07.0001 (Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico), e noticiou que sobreveio decisão do Juízo de origem revogando a prisão temporária do paciente, e pugnou para que seja reconhecida a perda do objeto do habeas corpus, julgando-se o writ prejudicado (ID 32240808). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações da douta Procuradoria de Justiça, dando conta de que foi revogada a prisão temporária do paciente, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado